Tribunal: TJBA
Processo: 8006706-93.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006706-93.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ENIRAIR GAMA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDORA MUNICIPAL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. LEGALIDADE DA RETENÇÃO DO IRRF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito proposta por servidora municipal, condenando o ente público à devolução de R$ 27.241,69, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre valores recebidos pela autora em razão do rateio de precatórios pagos pela União ao Município, referentes à complementação do extinto FUNDEF. A sentença reconheceu a natureza indenizatória da verba com base na Lei nº 14.325/2022 e considerou indevida a retenção do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos por servidora municipal, oriundos de rateio de precatórios do FUNDEF, possuem natureza indenizatória ou remuneratória; e (ii) estabelecer se é legítima a retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre tais valores por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN, sendo irrelevante a nomenclatura atribuída à verba (remuneração, abono, indenização), mas sim sua natureza econômica.

4. Os valores pagos à servidora decorrem de sua condição de profissional da educação básica em efetivo exercício, conforme previsão da Lei nº 14.113/2020, que destina ao menos 70% dos recursos do Fundeb ao pagamento de remuneração dos profissionais da educação, o que caracteriza a verba como remuneratória.

5. O art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, não estabelece isenção expressa do IRRF, tampouco possui caráter interpretativo que autorize aplicação retroativa, afastando a aplicação do art. 106 do CTN.

6. O art. 158, I, da CF/1988 reconhece a titularidade dos Municípios sobre a arrecadação do IRRF incidente sobre rendimentos pagos por eles próprios, legitimando a retenção.

7. A jurisprudência pátria reconhece que abonos pagos com recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza remuneratória e estão sujeitos à tributação.

8. A tese firmada no RE nº 1.293.453/RS (Tema 1.130) pelo STF corrobora a legitimidade da retenção do IRRF por parte dos entes subnacionais sobre rendimentos que pagam diretamente.

9. A compensação financeira via FPM e a ausência de prejuízo financeiro ao servidor reforçam a inexistência de enriquecimento sem causa por parte da municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O valor pago a servidor municipal em razão de rateio de precatórios do FUNDEF, quando vinculado à sua condição de profissional da educação em efetivo exercício, possui natureza remuneratória.

2. A retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre tais valores é legítima, nos termos do art. 43 do CTN, do art. 158, I, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada.

3. A Lei nº 14.325/2022 não institui isenção expressa que afaste a incidência do IRRF, nem possui caráter interpretativo a justificar sua aplicação retroativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 153, III, 157, I, e 158, I; CTN, arts. 43 e 106; Lei nº 4.506/1964, art. 16; Lei nº 14.113/2020, arts. 26 e 47-A; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 1.003, 1.009 e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.293.453/RS (Tema 1.130); TJ-PA, Apelação Cível nº 0801544-21.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.06.2025; TJ-CE, AC nº 0051328-88.2021.8.06.0163, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 15.02.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006706-93.2024.8.05.0004, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelada
ENIRAIR GAMA SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.